Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000518-19.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, USUFRUTO]

RELATORA:
EXMA.
SRA.
DES
A
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (EMBARGANTE), MAUR
Í
CIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGADO), F
Á
BIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), F
Á
BIO DA SILVA GUIMAR
Ã
ES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (EMBARGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA F
Á
TIMA ALECRIN SIMIONATO - CPF: 431.586.278-92 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOS
É
EDUARDO POLISEL GON
Ç
ALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SANDERSON LI
Ê
NIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal
d
e Justiça
d
o Estado
d
e Mato Grosso, sob a
P
residência
do
Des. Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE ERROS METODOLÓGICOS – OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EX
MA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAURICIO MICHELS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele e outro, contra decisão que rejeitou as impugnações apresentadas, homologou os laudos periciais apresentados, determinou a cessação dos efeitos do usufruto, bem como a intimação das partes para manifestarem o interesse no prosseguimento da execução.

Alega o embargante que teria incorrido em contradição ao afirmar que os laudos periciais contábil e agronômico observam os parâmetros fixados em decisões anteriores, especialmente o acórdão da Apelação no. 53002/2009, quando, na verdade, os laudos adotaram metodologia incompatível, ao aplicar a TR em vez da comissão de permanência.

Afirma que o acórdão não teria enfrentado a alegação de que o laudo pericial agronômico utilizou dados genéricos de produtividade do município, ignorando as especificidades do imóvel objeto do usufruto, como áreas de preservação e condições de pastagem.

Menciona que o acórdão da Apelação no. 53002/2009 determinou que a comissão de permanência fosse aplicada no cálculo da dívida, vedando sua cumulatividade com a correção monetária.

Afirma que em 2015, a perícia contábil determinou que a dívida totalizaria R$22.096.913,82, no entanto, após nova perícia, o valor da dívida foi reduzido para R$4.361.931,71, gerando divergência substancial.

Assim, questiona a forma de cálculo utilizada no novo laudo, que não observou corretamente as decisões anteriores sobre a aplicação da comissão de permanência e os critérios estabelecidos para a perícia agronômica, que indicam a necessidade de exclusão do período em que esteve sem posse do imóvel.

Reafirma que o laudo agronômico utilizou dados genéricos, desconsiderando as características específicas do imóvel, como áreas de preservação permanente e a baixa qualidade das pastagens.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, para anular a homologação dos laudos periciais, por afronta à coisa julgada; readequar os cálculos; e anular o laudo agronômico, determinando uma nova perícia que observe as especificidades do imóvel (Id. 276263892).

A embargada se manifestou requerendo, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir por parte de Maurício Michels.

Explica que após a sessão de julgamento do acórdão embargado (12/03/2025), Maurício Michels protocolou pedido de efeito suspensivo à apelação interposta na Ação de Nulidade das Escrituras de Cessão de Crédito no. 0004157-76.2011.8.26.0407 (processo em trâmite na 1a Vara Cível de Osvaldo Cruz/SP), que foi indeferido em 27/03/2025.

Ressalta que os embargos de declaração foram opostos exclusivamente por Maurício Michels, sem litisconsórcio com o Banco do Brasil S/A, o que afastaria, segundo a embargada, eventual interesse residual do
coexequente
.

Afirma que conforme o art. 1.012, V, do CPC, a sentença que confirma tutela provisória tem efeito meramente devolutivo, não sendo suficiente para manter a utilidade da via recursal.

No mérito, defende que os laudos periciais foram elaborados conforme os critérios fixados em decisões anteriores e que o acórdão embargado não apresenta contradição, porquanto reconheceu a validade da metodologia utilizada pelos peritos, embasada tecnicamente e respaldada pela confiança que o ordenamento atribui à perícia oficial.

Discorre que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos alegados, inclusive quanto ao período de posse, esclarecendo que a metodologia adotada pelo perito agronômico se baseou em dados oficiais e fidedignos.

Assevera que a simples divergência entre os cálculos do assistente técnico e os apresentados pelo perito judicial não configura erro técnico ou omissão judicial.

Explica que não houve afronta à coisa julgada, pois a comissão de permanência foi considerada nos termos permitidos pelas decisões judiciais anteriores, vedada apenas sua cumulação com a correção monetária, o que teria sido observado nos cálculos.

Sustenta que o acórdão expressamente reconheceu a validade técnica da perícia agronômica, destacando que reflete os padrões econômicos da região de Paranatinga/MT.

Argumenta que o próprio embargante confessou nos autos da carta precatória no. 235/2005 que pastava 8.000 cabeças de gado, enquanto o laudo agronômico estimou capacidade inferior (7.714 cabeças), revelando coerência e prudência nos cálculos técnicos.

Elucida que o perito excluiu o período de desapossamento nos cálculos, conforme manifestação específica nos autos, pois o próprio acórdão embargado reconheceu a reintegração de posse ao embargante e mencionou a decisão judicial que reverteu o despejo.

Forte nesses argumentos, pugna pela rejeição do recurso (Id. 279154854).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

A embargada sustenta que sobreveio perda superveniente do interesse de agir do embargante Maurício Michels, em virtude de decisão proferida na referida ação de nulidade, que teria impactado a titularidade do crédito exequendo.

Entretanto, cumpre observar que a matéria referente à legitimidade ou à eficácia da cessão de crédito não constitui objeto destes embargos, os quais se limitam a questionar vícios no julgamento do agravo de instrumento que homologou laudos periciais.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE ERROS METODOLÓGICOS – MULTA MORATÓRIA, CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES – USUFRUTO SOBRE IMÓVEL PENHORADO – EXTINÇÃO POR PERDA DE FINALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse recursal, enquanto desdobramento da condição da ação interesse de agir, se orienta pelo binômio necessidade-adequação, cabendo aferir se o recorrente necessita concretamente do pronunciamento jurisdicional pretendido, se o meio e o provimento requisitados são adequados e se há lesão a interesse seu. Caso em que ressoa cristalino o interesse recursal da parte agravante em se insurgir contra decisão que homologou cálculos e pôs fim ao usufruto. Preliminar rejeitada.

Os laudos periciais foram elaborados conforme os parâmetros fixados em decisões judiciais anteriores, respeitando a aplicação da multa moratória de 10% sobre o saldo devedor, a capitalização de juros na forma semestral e a incidência da comissão de permanência sem cumulatividade com correção monetária. Não demonstrado erro metodológico ou violação à coisa julgada, revela-se correta à homologação das perícias contábil e agronômica.

A compensação do usufruto foi realizada com base em dados técnicos e parâmetros reconhecidos judicialmente. A metodologia adotada reflete valores reais do arrendamento rural, não havendo superavaliação ou desrespeito às normas técnicas.

O usufruto concedido ao assistente litisconsorcial tinha caráter excepcional e instrumental, voltado à preservação do crédito exequendo e da efetividade processual. Diante da comprovação pericial da liquidação do débito e da inexistência de justificativa para a manutenção da restrição, correta a decisão que determinou sua cessação, em conformidade com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Ausente demonstração de nulidade dos laudos e observados os critérios técnicos e jurídicos aplicáveis, deve ser mantida a homologação da perícia e a extinção do usufruto.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o laudo pericial contábil observou as diretrizes fixadas na Apelação no. 53002/2009, quando, na verdade, limitou indevidamente a aplicação da comissão de permanência conforme critérios da Súmula 472/STJ, editada apenas em 2012, ou utilizou a TR, em violação à coisa julgada.

Contudo, observa-se que todos os pontos indicados nos embargos de declaração foram expressamente enfrentados e devidamente fundamentados no acórdão embargado, que analisou detidamente os argumentos do agravante, inclusive transcrevendo trechos dos laudos periciais e destacando a ausência de nulidade técnica nas perícias produzidas.

Em primeiro lugar, no tocante à alegada omissão quanto à aplicação da comissão de permanência, o voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que os laudos periciais homologados observaram os critérios fixados em decisões judiciais anteriores. Transcrevo:

“Os laudos periciais foram elaborados conforme os parâmetros fixados em decisões judiciais anteriores, respeitando a aplicação da multa moratória de 10% sobre o saldo devedor, a capitalização de juros na forma semestral e a incidência da comissão de permanência sem cumulatividade com correção monetária.”

Essa manifestação expressa afasta qualquer alegação de omissão quanto ao conteúdo e à metodologia dos cálculos, mormente porque não se demonstrou de forma técnica que os cálculos descumpriram as balizas já transitadas em julgado, tampouco houve demonstração de que a comissão de permanência foi aplicada cumulativamente, conforme o embargante insinua.

Da mesma forma, a alegação de omissão quanto à Súmula 472 do STJ também não se sustenta.

É bem verdade que o verbete sumular em
testilha
proíbe a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. A
contrario
sensu
, é permitida sua incidência desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

No caso concreto, a alegação de que a perícia contábil contrariaria a coisa julgada, ao aplicar a TR ou limitar a comissão de permanência, não possui qualquer cabimento na
espécia
, na medida em que foi objeto de análise exaustiva quando do julgamento por esta Câmara, que concluiu, com base no conjunto probatório e nos elementos técnicos constantes dos autos, que os laudos respeitaram as decisões judiciais pretéritas.

E para que não paire dúvidas, reproduzo parte do voto desta relatora que afastou essa ocorrência,
verbis
:

“(...)
Nesta toada,
infere-se correção na aplicação da multa moratória, a qual está em consonância com a decisão proferida no julgamento da Apelação no. 53002/2009, que determinou expressamente que, por se tratar de contrato firmado em setembro de 1994, a multa moratória aplicável seria de 10% (dez por cento).

O laudo pericial observou corretamente essa determinação, conforme se extrai do seguinte trecho (Id. Num. 139244942 - Pág. 6):

"
Diante o exposto no Acórdão acima, no item III – que trata da Comissão de Permanência podemos extrair resumidamente os seguintes comandos sentenciais:

a) Elevou a Multa de 2% para 10% sobre o saldo devedor (conforme previsão contratual).

b) Manteve a Capitalização Semestral dos Juros;

c) Admitiu que pode ser aplicada a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária;

d) Destacou a aplicação da Súmula no 296 do STJ, em que no período de inadimplemento, os Juros Remuneratórios não podem ser cumulados com a Comissão de Permanência, à taxa média de mercado do BACEN, limitada ao percentual contratado, ou seja, o limite máximo da comissão de permanência a ser cobrado seria a somatória dos juros remuneratórios + juros de mora, correção monetária e multa
."

Além disso,
o cálculo demonstrou a incidência da multa moratória sobre o saldo devedor atualizado
:

"
Saldo Devedor Total do Financiamento: R$ 4.285.016,15

Multa do STJ de 3% sobre o Valor da Causa: R$ 76.915,56

Valor Atualizado + Juros de Mora 1% a.a. + Multa de 10%: R$ 4.361.931,71."

Assim, não há erro na aplicação da multa, pois o percentual de 10% está em plena conformidade com o contrato e a decisão judicial anterior.

Ademais,
a capitalização semestral de juros é permitida para Cédulas Rurais, conforme consolidado na decisão do Tribunal, sendo que, neste ponto, o laudo pericial aplicou corretamente essa metodologia, como se observa no trecho abaixo
:

"b) Manteve a Capitalização Semestral dos Juros.

(...)

g) Desta forma, a perícia informa que
baseou-se
nos documentos acostados nos autos e utilizou-se da aplicação da Comissão de Permanência estabelecidos nos julgados, limitando as taxas contratuais, ou seja:

a. Juros de 10,5% ao ano, capitalizados semestralmente;

b. Correção Monetária (TR);

c. Juros de mora de 1% a.a.

d. Multa de 10%."

Portanto, não há equívoco nos cálculos, tendo sido respeitada a periodicidade semestral da capitalização dos juros, em consonância com a jurisprudência aplicável.

De outra feita,
os agravantes alegam que o laudo pericial contábil contrariou a coisa julgada ao utilizar a TR em vez da comissão de permanência.

Contudo, tal argumento não se sustenta, pois os laudos seguiram exatamente os critérios estabelecidos pelas decisões judiciais anteriores, conforme demonstrado nos autos.

Com efeito,
conforme pacificado em reiterados julgados relativos a esta demanda que devem ser cumpridos, restou cravado que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização do débito, desde que não cumulada com correção monetária.

No ponto, o laudo pericial atendeu a essa exigência, conforme se extrai da literalidade:

"6. Restou autorizada a incidência da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA no período de inadimplemento?

Resposta: Positivo, não podendo a
mesma ser
cumulada com correção monetária e desde que limitada as Taxas Contratuais, conforme Acórdão do Recurso de Apelação no 53002/2009 da 2a
Camara
Cível do
TJMT ,
(id Num. 39434772 - Pág. 87) e do Acórdão do Agravo de Instrumento no 3201182015, da 2a Câmara Cível, de 27/08/2015, limitada as taxas contratuais, ou seja:

e. Juros de 10,5% ao ano, capitalizados semestralmente;

f. Correção Monetária (TR);

g. Juros de mora de 1% a.a.

h. Multa de 10%
" .
”

Portanto, não há qualquer violação à coisa julgada, pois a perícia (vide Id. Num. 139244942 - Pág. 9 na origem) respeitou rigorosamente as decisões judiciais e aplicou a comissão de permanência nos termos estabelecidos seguindo integralmente as determinações da Apelação no. 53002/2009.

De outro
norte
,
a decisão proferida nos autos da Reclamação no. 1024012-15.2022.8.11.0000 sob minha relatora, julgado neste Colegiado em 03/05/2023 para garantir o cumprimento de decisão anterior proferida por este Tribunal, determinou a cassação da decisão de Id. 104300928 e a consequente extirpação do quesito no. 8, tendo o laudo pericial observado essa determinação, conforme consta expressamente no Id. Num. 139244942 - Pág. 12 na origem:

"Quesito extirpado v. Acórdão Id.117022630 – pág. 1/12".

Portanto, a exclusão do quesito foi corretamente realizada, não havendo qualquer nulidade na perícia
. (...)”
(grifos nossos)

Quanto à suposta contradição entre os valores apurados nas perícias, não se trata de contradição interna do julgado, mas de inconformismo com a nova quantificação realizada por perito nomeado judicialmente, com base em metodologia distinta, validada e fundamentada pela sentença homologatória.

O acórdão embargado foi enfático ao reconhecer que não houve nulidade dos laudos, tampouco violação à coisa julgada. Veja:

“Não demonstrado erro metodológico ou violação à coisa julgada, revela-se correta a homologação das perícias contábil e agronômica.”

A suposta desconsideração de períodos em que o embargante não esteve na posse do bem também foi enfrentada no acórdão, que reconheceu que a compensação do usufruto foi realizada com base em dados técnicos reconhecidos judicialmente, mediante avaliação agronômica.

Ademais, a decisão que determinou a cessação do usufruto encontra-se amplamente justificada à luz da comprovação pericial de quitação do débito e da ausência de fundamentos que legitimem a manutenção da medida executiva extrema, especialmente frente ao art. 805 do CPC.

Relembre-se que a extinção do usufruto foi fundamentada na perda de sua finalidade executiva, o que está diretamente ligado ao princípio da menor onerosidade e à instrumentalidade do processo de execução.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação do acórdão, tampouco erro material passível de correção. Em verdade, o que se constata é que os embargos de declaração ora em exame não se destinam a sanar vícios formais da decisão, mas sim a rediscutir o mérito da causa, com vistas à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional substitutivo daquele já proferido — providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE –
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(N.U 1010775-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os
aclaratórios
, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

V O T O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
2o
VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por MAURÍCIO MICHELS, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele e outro, contra decisão que rejeitou as impugnações apresentadas, homologou os laudos periciais apresentados, determinou a cessação dos efeitos do usufruto, bem como a intimação das partes para manifestarem o interesse no prosseguimento da execução.

Alega o embargante que teria incorrido em contradição ao afirmar que os laudos periciais contábil e agronômico observam os parâmetros fixados em decisões anteriores, especialmente o acórdão da Apelação no. 53002/2009, quando, na verdade, os laudos adotaram metodologia incompatível, ao aplicar a TR em vez da comissão de permanência.

Menciona que o acórdão da Apelação no. 53002/2009 determinou que a comissão de permanência fosse aplicada no cálculo da dívida, vedando sua cumulatividade com a correção monetária.

Reafirma que o laudo agronômico utilizou dados genéricos, desconsiderando as características específicas do imóvel, como áreas de preservação permanente e a baixa qualidade das pastagens.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, para anular a homologação dos laudos periciais, por afronta à coisa julgada; readequar os cálculos; e anular o laudo agronômico, determinando uma nova perícia que observe as especificidades do imóvel (Id. 276263892).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os
aclaratórios
, mantendo o acórdão da apelação.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025